Tribunal: STF
Processo: Rcl 32220
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração na reclamação. Alegada omissão da decisão na análise da tese suscitada pelo ora embargante. Não ocorrência. Pretendida rediscussão da causa. Finalidade para a qual não se presta o recurso. Precedentes. Embargos rejeitados. 



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que a decisão embargada abordou, de forma fundamentada, o ponto colocado em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia.



    2. Simples pretensão de promover a rediscussão do conteúdo do julgado para se fazer prevalecer a tese defensiva.



    3. O Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (RTJ nº 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    4. Embargos de declaração rejeitados.